Tribunal: TJMT
Processo: 1024859-88.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024859-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VENINA SOUSA DA SILVA - CPF: 015.777.291-88 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS AO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOR QUE AJUIZOU DUAS AÇÕES RELATIVAS AO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, V DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).

O instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1024859-88.2022.8.11.0041

Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado
: VENINA SOUSA DA SILVA

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, movida em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
por acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 690,62 a título de seguro obrigatório, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$1.000,00.

Apelação
(Id.

212188817): Alega que a autora ajuizou anteriormente a ação, referente ao mesmo sinistro ocorrido em 24.02.2020, que tramitou no juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT – n.º 1020483-30.2020.8.11.0041, bem como que julgou improcedente ante a ausência da parte autora, ainda que devidamente intimada, para realizar a prova pericial. Alega que transitou em julgado no dia 25.02.2022, com resolução de mérito.

Aduz que se formou coisa julgada material e que é caso de extinguir a presente ação sem resolução de mérito, porquanto presente os requisitos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

213121163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de declarar a extinção da ação por coisa julgada.

Inicialmente cumpre observar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 §3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

A matéria da coisa julgada é regida pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 337, parágrafos 1° e 2°, como se lê:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Do exame, verifica-se que, de fato, a
autora propôs duas ações de cobrança que giram em torno do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 24.02.2020
, conforme consta no boletim de ocorrência nº 2018.35878, elaborado pela Polícia Judiciária Civil 1ª Delegacia De Polícia - Cuiabá em Id. 212188777 e em Id. 48162149 no processo nº 1020483-30.2020.8.11.0041.

Extrai-se do andamento do processo anterior (1020483-30.2020.8.11.0041) que naqueles autos a foi deferida a realização da prova pericial, entretanto, não ocorreu ante a ausência da autora.

Na sequência, foi proferida sentença naqueles autos, nos seguintes termos (Id. 74653218 – processo nº 1020483-30.2020.8.11.0041):

“(...). No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de atendimento médico, juntado aos autos comprova que a autora foi vítima de acidente em 24/02/2020.

Ocorre que, para fins de julgamento do presente feito, se faz necessária a realização de perícia médica, na qual é apurada a graduação do valor da indenização de acordo com a lesão sofrida pela vítima, nos termos da tabela estabelecida. (...)

(
...). Nestes autos,
foi agendada data para a realização da perícia, a fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se há nexo de causalidade que possa admitir que a lesão foi decorrente de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência por seu advogado, não tendo apresentado sequer justificativa.

Assim, sem a realização da prova pericial, não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez.

Convém ressaltar ainda que a ré depositou em juízo a quantia referente a sua cota parte dos honorários periciais, porém, a parte autora não compareceu no consultório do perito para se submeter ao exame, nem mesmo manifestou interesse em o fazer, sendo que a improcedência do pedido se impõe, eis que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC.

Posto isso,
com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados
na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por Venina Sousa da Silva em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. (...)”.

Nota-se que a autora sequer apresentou justificativa referente a ausência.

Cabe ressaltar que a sentença transitou em julgado em 25.02.2022 (Certidão de Id. 77839332 – processo nº 1020483-30.2020.8.11.0041), sem oposição de recursos por nenhuma das partes.

Portanto, verifica-se que as lesões apresentadas pela autora, já foram oportunizadas para avaliação, entretanto, quedou-se inerte no processo nº 1020483-30.2020.8.11.0041.

Ora, se a parte demonstra que que já houve as mesmas partes, pedido e causa de pedir em processo anterior, certo é que há causa suficiente para extinção de ação idêntica.

Ademais, o instituto da coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, em respeito à segurança jurídica que deve orientar as relações processuais, que caminha em paralelo ao princípio da boa-fé.

Realça-se, por oportuno, não se pode admitir que o Poder Judiciário seja utilizado como meio para chancelar ação em duplicidade de indenização securitária relativa ao mesmo fato gerador do direito, sob pena de conivência com o enriquecimento ilícito, repelido pelo ordenamento brasileiro, em evidente ofensa à coisa julgada, segurança jurídica e aos princípios da boa-fé e lealdade nas relações processuais.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
- PRELIMINAR
COISA JULGADA MATERIAL
- EXISTÊNCIA DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM PROCESSO IDÊNTICO
- ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR -
EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM EXAME DO MÉRITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ - NÃO CABIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUÍDO - RECURSO PROVIDO . 1 -
Nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, há coisa julgada material quando se repete ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado
, sendo idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos. 2 - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. 3 - Preliminar acolhida. Processo extinto sem exame do mérito. 4- Pleito improcedente. Sentença Reformada” (TJMT, AP 1010409-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIALMENTE PROCEDENTE – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO – COMPROVADO PAGAMENTO JUDICIAL – OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO – TENTATIVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I, II E III, DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo em vista que o pleito autoral já foi devidamente analisado e dirimido em outro processo, não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502 e 503, ambos do CPC/2015. Havendo coisa julgada em face de o autor já ter recebido o montante indenizatório, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC/15.
Constatada a ocorrência de dolo e tentativa de alterar a verdade dos fatos, ao promover ação judicial visando receber indenização securitária já devidamente recebida, deve a parte autora ser condenada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC/15” (TJMT, AP 1001770-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ainda:

“AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL – ACORDO HOMOLOGADO – COMPROVAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 924, CPC – OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO - ART. 966, CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO – PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Se comprovado o pagamento da indenização securitária em anterior Processo que tramitou junto ao Juizado Especial Cível, ainda que em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, impõe-se a procedência da Ação Rescisória, por ofensa à coisa julgada e erro de fato, proposta contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para, assim, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extinguir o feito, com fulcro no art. 924, II e III, do CPC.
A propositura de demanda idêntica, com mesma causa de pedir e pedido, acerca de um único acidente automobilístico, mesmo após o recebimento da indenização securitária em momento anterior por meio de acordo homologado no Processo que tramitou no Juizado Especial, configura evidente má-fé e deslealdade processual dos requeridos, apta a ensejar a multa por litigância de má-fé, a que alude o art. 80, do CPC” (TJMT, AP 1001350-33.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018).

Assim, verifica-se que a sentença proferida no processo anterior tratou expressamente acerca da do acidente de trânsito sofrido pela autora em 24.02.2020 e não se trata de pedido de complementação da indenização por agravamento de lesão e, em razão do trânsito em julgado da matéria, verifica-se a necessidade de alteração do julgamento, em decorrência da necessidade de respeito à coisa julgada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para julgar extinta a ação n.º 1024859-88.2022.8.11.0041, sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 485, V do CPC, em razão da ocorrência de coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024